Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE. CDC. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL ANS. ATO ILÍCITO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de condenar a ré a autorizar o custeio do tratamento de eletroconvulsoterapia – ECT -, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido cominatório para condenar as rés na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear as sessões de eletroconvulsoterapia – ECT e improcedente o pedido de compensação por danos morais.
3. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da remessa do processo ao Natjus; e, no mérito, examinar (ii) a (in)existência do dever das rés de autorizar as sessões de eletroconvulsoterapia - ECT; (iii) a existência de dano moral indenizável; e, se configurado, (iv) a valoração do dano moral.
III – Razões de decidir
5. O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide, uma vez que há no processo Nota Técnica emitida pelo Natjus em hipótese similar e que fundamentou a r. sentença. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
6. A recusa de cobertura do tratamento de eletroconvulsoterapia prescrito à autora, paciente com 24 anos, com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, sob alegação de que não está previsto no rol dos procedimentos médicos da ANS e no contrato, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa à beneficiária do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC, e de contrariar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC.
7. A negativa de cobertura do tratamento de eletroconvulsoterapia à autora causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral.Sentença reformada.
8. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, art. 51, IV, §1o, II e III; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.214.490/PI, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025; REsp n. 2.214.490/PI, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025; TJDFT, Acórdão 1778200, 0707123-52.2022.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023; Acórdão 1970203, 0738030-88.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025; Acórdão 1648029, 0767793-60.2021.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022; Acórdão 1980205, 0702351-33.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025.